Tribunal: TJSP
Processo: 1028131-96.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Preparo. Recolhimento insuficiente das taxas judiciárias. Recursos que impugnam simultaneamente a demanda principal e a reconvencional. Base de cálculo que deve considerar o valor total e atualizado das condenações impostas na sentença. Determinação para recolhimento da diferença, sob pena de deserção. Julgamento convertido em diligência.